Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTIDADE SINDICAL. CULPA “IN ELIGENDO”. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao ressarcimento de danos materiais e morais pela entidade sindical, derivada de negligência enquanto substituta processual.
2. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do artigo 189 do diploma material privado, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Dito de outro modo, tornam-se irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação.
3. Sob a perspectiva da teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que deduzidas as alegações na petição inicial. O demandante postula a reparação pelos danos materiais e morais derivados de negligência na representação sindical, caracterizada pela não inclusão de seus dados nas execuções judiciais promovidas pela entidade quanto a determinado reajuste salarial. Assim, sob a ótica das assertivas constantes na inicial, há pertinência subjetiva, devendo ser reconhecida a legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da demanda.
4. No caso em exame, o autor não escolheu diretamente os seus constituintes; apenas conferiu à entidade sindical o poder de tutela de seus interesses enquanto integrante da categoria profissional, inclusive mediante representação processual. A escolha do escritório de advocacia para a demanda de recomposição salarial foi feita diretamente pela requerida, em seu próprio nome, e não como mera intermediadora dos serviços de seu departamento jurídico. Tal circunstância revela a existência de vínculo de confiança, razão pela qual a entidade requerida deve responder pelos atos do profissional por ela eleito (culpa “in eligendo”), sobretudo em atenção às expectativas razoavelmente criadas no momento da filiação sindical.
5. Considerando que a falha apontada culminou na prescrição da pretensão deduzida pelo autor, admite-se a incidência da teoria da “Perda de uma Chance”.
6. A hipótese dos autos, ao expor situação de quebra da confiança na substituição processual e ao exprimir exclusão pontual, reflete frustração que desborda dos limites do mero aborrecimento, devendo ser adequadamente reparada, inclusive a título de dano moral.
7. Recurso conhecido e provido. Questões prejudiciais e preliminares rejeitadas.